Tribunal: TJPA
Processo: 0004603-62.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004603-62.2017.8.14.0097

APELANTE: HERICA NAYANE DA SILVA BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §2º, IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por HERICA NAYANE DA SILVA BARATA
, contra sentença que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e posteriormente determinando a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, por um período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB, pela prática do crime de lesão corporal na forma qualificada, tipificado no art. 129, §2º, IV, do Código Penal. A defesa requer a desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo laudo do exame de Corpo de Delito, que constatou as lesões sofridas e a deformidade permanente, e pelo laudo médico complementar, assim como pelo depoimento harmônico da vítima e da testemunha Antônia do Socorro Ferreira dos Santos, em juízo, comprovando a autoria do crime, não havendo que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §2º, IV, e art. 129
caput
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HERICA NAYANE DA SILVA BARATA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e posteriormente determinando a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, por um período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CPB, pela prática do crime de lesão corporal na forma qualificada, tipificado no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que que no 3 de março de 2017, por volta das 9h, em via pública, às proximidades do Conj. Cohab, Santa Bárbara do Pará – PA, a denunciada HERICA NAYANE DA SILVA BARATA, com animus necandi, por motivo fútil e utilizando de arma branca tipo estilete, aplicou golpes na vítima Géssica de Oliveira Fonseca, sendo que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, frente ao pronto atendimento médico desta”,
fato ocorrido na comarca de Benevides/PA
.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL LEVE. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A defesa requereu a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, alegando que não foram apontados, de forma clara, os elementos que apoiaram a qualificadora reconhecida no decreto condenatório.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

A materialidade e autoria do referido crime de lesão corporal grave restaram suficientemente comprovadas nos autos, através do o Boletim de Ocorrência Policial, os Prontuários Médicos da vítima, o Laudo de Perícia de Lesão Corporal, a Perícia Complementar da vítima, as declarações prestadas pela vítima, bem como a prova testemunhal acusatória colhida em juízo.

A apelante em interrogatório negou a prática delitiva.

A
vítima
Géssica de Oliveira da Fonseca, em juízo
, relatou que
:

“
que a ré começou a implicar com a mesma por causa do ex-marido, o nome dele era Nelson; que teve um caso com o marido da ré e a mesma descobriu; (...) que todas as vezes a acusada jogava o carro ou a moto para cima da mesma; que estava passando em frente de um mercadinho e avistou a acusada, a mesma entrou em uma rua porque estava indo na casa de uma prima e foi quando percebeu que a ré estava indo em sua direção com a moto muito rápida, a acusada jogou a moto em cima da depoente e depois foi pra cima da mesma, as duas entraram em uma luta corporal; que a moto não a atingiu, a mesma informou que os populares estavam tentando apartar a briga e foi quando a acusada tirou um estilete de dentro da bolsa e um rapaz tirou da mão da ré; que a ré fez menção que ia usar o estilete na mesma e um rapaz tirou rapidamente da mão da acusada; que tentou ir embora e logo em seguida a acusada puxou o estilete do rapaz e correu atrás da mesma; que estava muito cansada e quando estava correndo entrou na casa de uma senhora, a mesma fechou a porta da casa da senhora e nesse momento não recorda se levantou os braços e foi atingida pelo estilete da ré; que a depoente relatou que as marcas no seu braço são do estilete da ré, a mesma informou que quando saiu da casa da senhora chegou um rapaz para ajudá-la era cunhado da acusada e a depoente foi levada para a emergência; que chegando na emergência a médica a encaminhou para o Metropolitano.
”

Já a testemunha Brenda dos Santos de Brito, em juízo, narrou que “
a depoente conhece a vítima e a acusada; que a depoente informou que a briga foi embaixo e a mesma estava na parte de cima da casa porque a residência é alta e baixa; que viu um tumulto na rua e quando desceu a briga já tinha começado; que quando desceu ainda não tinha começado o esfaqueamento na vítima; que quando desceu da sua casa já tinha começado a briga e a mesma relatou que parece que uma das mulheres já tinha puxado o estilete; que o boato era que a ré foi quem puxou o estilete; que quando desceu a ré já tinha puxado o estilete e separaram a briga e a mesma chegou nesse momento, a vítima e a ré entram em uma briga corporal, a acusada puxou o estilete e tiraram da mão da mesma, a vítima bateu na ré e saiu sangue; (...) que a ré pegou novamente o estilete e a mesma informou que não viu no momento que a acusada cortou a vítima; que a vítima correu para dentro de uma casa e a acusada foi atrás; que a ré cortou a vítima na porta da residência”.

Outrossim, vale salientar que o delito na sua forma qualificada restou plenamente comprovado, sendo evidenciado no referido Laudo de Perícia de Lesão Corporal que a lesão consistiu em “duas cicatrizes normocrômicas lineares, a primeira medindo 16,5 cm, localizada na fosse cubial direita (secundária ao ferimento decorrente da agressão) e a segunda medindo 15 cm, localizada na face anterior do braço direito (secundária à exploração cirúrgica)”. Ademais, apesar da ausência de Laudo Complementar que ateste a deformidade permanente, consta dos autos fotografias da vítima, as quais mostram as referidas cicatrizes, que causaram danos estéticos evidentes e permanentes em seu corpo.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025